Tribunal: TJSP
Processo: 1000394-41.2015.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Servidor municipal - Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez – Laudo pericial que concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária, sugerindo readaptação do servidor e acompanhamento constante – Readaptação não providenciada – Sentença de improcedência reformada – Acolhimento de pleito alternativo do autor de concessão do auxílio-doença – Recurso de

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Servidor municipal - Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez – Laudo pericial que concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária, sugerindo readaptação do servidor e acompanhamento constante – Readaptação não providenciada – Sentença de improcedência reformada – Acolhimento de pleito alternativo do autor de concessão do auxílio-doença – Recurso de apelação provido, em parte.